Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-87.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808687-87.2024.8.14.0401

APELANTE: RENAN FREIRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES DOMÉSTICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP) A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante, especialmente diante da alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

4.

A autoria restou evidenciada por conjunto probatório coeso, composto pelo depoimento firme e detalhado da vítima, corroborado por testemunha indireta e por policial militar que atendeu à ocorrência, os quais confirmaram o estado físico da ofendida e as circunstâncias do fato.

5.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos, sendo suficiente para embasar a condenação.

6.

A versão defensiva, no sentido de que houve apenas empurrão acidental, não encontra respaldo nas provas dos autos, notadamente diante da multiplicidade das lesões constatadas.

7.

Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é suficiente para formar juízo seguro de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para sustentar decreto condenatório, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. César Mattar.

Belém,
09
de
abril
de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
RENAN FREIRE DA SILVA
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 01 (ano) de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
denúncia
, ID 24379403, que no dia 05/05/2024, por volta de 1h, em residência localizada no bairro Bengui, em Belém/PA, Renan Freire da Silva, ora apelante, sob efeito de álcool, envolveu-se em desentendimento com sua companheira A.C.B.S, adolescente de 16 anos, com quem mantinha relacionamento há aproximadamente cinco meses.

Segundo narrado, o conflito teve início quando o acusado tentou sair para adquirir drogas, sendo impedido pela vítima, circunstância que o deixou exaltado. Na sequência, munido de uma faca, passou a ameaçá-la e, ato contínuo, iniciou agressões físicas.

As agressões consistiram em empurrões, socos na cabeça e no braço, bem como no ato de bater a cabeça da vítima contra a grade do portão da residência, ocasionando lesões posteriormente constatadas em laudo pericial.

O exame de corpo de delito atestou a presença de escoriações no braço esquerdo e na região frontal da vítima, compatíveis com as agressões descritas.

Por fim, narra a denúncia que populares acionaram a polícia, tendo os agentes conduzido as partes à delegacia para as providências cabíveis, estando a vítima acompanhada de sua tia.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Anderson Braga de Jesus a prática dos crimes previstos no
art. 129, §13º,
e
art. 147,
caput
, ambos do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06
.

Em ID 24379403, Laudo pericial n° 2024.01.004702 - TRA

Em ID 24379417, recebida a denúncia em 03/06/2024.

Em ID 24379443, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/08/2024;

Em ID 33958681, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/09/2025;

Na
sentença
de ID 33958695, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado
Renan Freire da Silva,
como incurso nas penas do art. 129, § 13º, do Código Penal e, absolvê-lo do delito imputado no art. 147,
caput
, do CPB.

Em
razões recursais
, ID 33958703, requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos probatórios, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
, ID 33958710, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 34305189, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requereu a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, de modo que a palavra isolada da ofendida, desacompanhada de outras provas, não possui força suficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito (ID 24379403), que atestou a existência de lesões compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima, consistentes em escoriações no braço e edema traumático na região frontal. Tais elementos demonstram, de forma objetiva, a ocorrência da agressão física.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico.

A vítima, em juízo, o qual peço data vênia para não os reproduzir integralmente, prestou depoimento firme, coerente e detalhado, descrevendo a dinâmica dos fatos, destacando que foi agredida com socos, golpes com cabo de vassoura e teve a cabeça lançada contra a grade do portão, após discussão iniciada em contexto de embriaguez do acusado. Relatou, ainda, a reiteração das agressões no curso do relacionamento.

Sua versão encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

A testemunha Maria José Borges Soares, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, confirmou que a vítima chegou à sua residência lesionada, com hematomas visíveis, especialmente na testa, e relatou as agressões sofridas. Seu depoimento, ainda que indireto, corrobora o estado físico da vítima imediatamente após os fatos e o histórico de violência doméstica.

Por sua vez, o policial militar que atendeu à ocorrência confirmou que, ao chegar ao local, visualizou a vítima com lesão na testa, bem como o estado alterado do acusado, circunstâncias que reforçam a verossimilhança da narrativa acusatória.

Nesse contexto, a palavra da vítima, sobretudo em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória, mormente quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorre no caso concreto.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(GRIFEI)

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria apenas empurrado a vítima, ocasionando acidentalmente o choque contra o portão, não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório produzido, especialmente diante da natureza e da multiplicidade das lesões constatadas, incompatíveis com um único ato involuntário.

Quanto à alegação de ausência de testemunhas presenciais, cumpre destacar que tal circunstância não impede a formação do convencimento judicial, especialmente em crimes de violência doméstica, usualmente praticados na clandestinidade, longe de terceiros.

No que concerne à tese de atipicidade da conduta, igualmente não merece prosperar, pois restou demonstrado o dolo de lesionar, evidenciado pela reiteração das agressões, pelo contexto de violência e pela dinâmica narrada.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, estando demonstradas, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam ser invocadas em favor do apelante. Assim, não há fundamento para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 09 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2026